Tribunal: TJBA
Processo: 8062269-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062269-52.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

APELADO: RAFAEL OLIVEIRA MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, EMANUELLE DE SOUZA AMORIM, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECURSO DO CONSUMIDOR INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE MULTA CONTRATUAL COM LUCROS CESSANTES. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA CONSTRUTORA.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por MRV Engenharia e Participações S.A. e por Rafael Oliveira Miranda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido pelo autor. A sentença condenou a construtora à restituição em dobro de valores pagos a título de taxa de evolução de obra, ao pagamento de danos emergentes (aluguéis) e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a responsabilidade da construtora pelo pagamento de juros de obra, pela restituição em dobro dos valores pagos, pela indenização por danos emergentes e morais, bem como a legalidade da cumulação de multa contratual com lucros cessantes.

III. Razões de decidir

A apelação do autor Rafael Oliveira Miranda não foi conhecida por intempestividade, diante da inobservância do prazo recursal.

A construtora é parte legítima para responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, inclusive os encargos pagos à instituição financeira durante a fase de obra, em razão da sua inadimplência contratual.

A Justiça Estadual é competente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de intervenção da Caixa Econômica Federal na lide.

A sentença aplicou corretamente o entendimento do Tema 970 do STJ, afastando a cumulação indevida entre multa contratual e lucros cessantes.

Configurada cobrança indevida não justificada após o prazo de entrega do imóvel, é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de juros de obra, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, especialmente considerando que a ação foi ajuizada após a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS.

Os danos morais foram corretamente reconhecidos, diante do inadimplemento contratual relevante e da frustração imposta ao consumidor, sendo mantido o valor arbitrado em R$ 10.000,00, por atender aos critérios de razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Rafael Oliveira Miranda não conhecido por intempestividade. Recurso da MRV Engenharia e Participações S.A. conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É intempestivo o recurso interposto após o decurso do prazo legal, contado da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 11, § 2º, da Resolução CNJ nº 455/2022.

2. A construtora é parte legítima para responder pelos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, inclusive os encargos cobrados durante a fase de obra. Não há necessidade de inclusão da CEF no polo passivo da ação, nem deslocamento da competência à Justiça Federal, quando não há controvérsia sobre o contrato de financiamento.

3. A multa contratual moratória não pode ser cumulada com lucros cessantes, quando ambos possuem caráter compensatório, nos termos do Tema 970 do STJ.

4. É devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, quando ausente engano justificável, sendo aplicável a tese fixada no EAREsp 676.608/RS às ações ajuizadas após 30/03/2021.

5. O atraso injustificado na entrega do imóvel configura dano moral, sendo adequada a fixação da indenização no valor de R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 42, § único, 219, 489, II, 932, III, 998, 1.003, § 5º; CDC, arts. 6º, VI, 14, 20 e 42, § único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 970 – REsp 1.635.428/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8061051-55.2023.8.05.0000; TJ-SP -Agravo de Instrumento nº

2094205-55.202.18.26.0000;

TJ-SC – Apelação nº 0300372-80.2018.8.24.0039

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8062269-52.2022.8.05.0001
, em que
figuram
como parte recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
e parte recorrida
RAFAEL OLIVEIRA MIRANDA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER O RECURSO DE
RAFAEL OLIVEIRA MIRANDA
e CONHECER O RECURSO DE
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA